Tribunal: STF
Processo: RE 148705
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de divergência: inadmissibilidade: dissídio não
 demonstrado.
Não serve como padrão de divergência acórdão
prolatado pela mesma Turma que proferiu o acórdão embargado; nem o
que versa caso diverso, dada a ausência, no acórdão embargado, de
emissão de juízo a respeito do artigo 114 da Constituição Federal.
II. Embargos de divergência que, quando cabíveis, seriam de
rejeitar, dado que a tese do acórdão embargado está conforme a
jurisprudência do Tribunal consolidada na Súmula 671:
"Os
servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que
concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente
 a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos
meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente
corrigido até o efetivo pagamento."